Tribunal: STF
Processo: RHC 247553
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSO ORDINÁRIO INTEMPESTIVO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INGRESSO DOMICILIAR AUTORIZADO PELO RECORRENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Marcelo Rodrigues de Paula, em 20.9.2024, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 2.9.2024, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 894.994.



O caso



    2. Consta do processo que, em 4.11.2020, o recorrente foi condenado às penas de dezessete anos, um mês e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de mil oitocentos e oitenta dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico) e no inc. IV do parágrafo único do art. 16 da Lei n. 12.850/2013 (porte de arma de fogo com numeração raspada).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao recurso para desclassificar o crime do inc. IV do parágrafo único do art. 16 da Lei n. 12.850/2013 para a causa de aumento de pena do inc. IV do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, reduzindo a pena privativa de liberdade do recorrente para quinze anos, seis meses e vinte dias de reclusão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33 E ARTIGO 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGO 16, PARÁGRAFO 1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/03, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. FLAGRANTE FORJADO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE CONFIGURADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA COM CLAREZA A PRÁTICA PELOS ACUSADOS DOS CRIMES DO ARTIGO 33 E ARTIGO 35, AMBOS DA LEI DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA, MUNIÇÃO E DEMAIS MATERIAIS BÉLICOS. ARTIGO 16, PARÁGRAFO 1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/03. APREENSÃO. CONTEXTO DO TRÁFICO. PROCESSO DE INTIMIDAÇÃO DIFUSA OU COLETIVA. DESCLASSIFICAÇÃO. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DA PENA DO ARTIGO 40, INCISO IV, DA LEI Nº 11.343/06. EXTENSÃO DESSE BENEFÍCIO PARA O ACUSADO MARCELO RODRIGUES DE PAULA POR SE ENCONTRAR NA MESMA SITUAÇÃO FÁTICA. ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PERDIMENTO DOS BENS. AUTOMÓVEIS QUE FORAM UTILIZADOS PARA A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA OS FINS DE TRÁFICO. ARTIGO 243 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. VERIFICANDO QUE OS ACUSADOS UTILIZAVAM OS AUTOMÓVEIS PARA FINS ILÍCITOS DO TRÁFICO, NATURALMENTE QUE DEVEM OS MESMOS SEREM REVERTIDO EM FAVOR DO FUNAD, NA FORMA DO ARTIGO 91, INCISO II, ALÍNEA ‘A‘, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 63 DA LEI DE DROGAS. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE QUE FORAM FIXADAS AOS ACUSADOS PARA ASSENTÁ-LAS NO MONTANTE FINAL AO MARCELO RODRIGUES DE PAULA EM 15 ANOS, 06 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO E A PAGAMENTO DE 1880 DIAS-MULTA, ARBITRADA EM 1/30 DO MAIOR SALÁRIO MÍNIMO MENSAL VIGENTE AO TEMPO DO FATO, E AO RODRIGO BESSA DE PAULA EM 13 ANOS, 07 MESES E 09 DIAS DE RECLUSÃO E A PAGAMENTO DE 1644 DIAS-MULTA, ARBITRADA EM 1/30 DO MAIOR SALÁRIO MÍNIMO MENSAL VIGENTE AO TEMPO DO FATO, CONSERVANDO O REGIME FECHADO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA PARA AMBOS OS ACUSADOS, NA FORMA DO ARTIGO 33, PARÁGRAFO 2º, ALÍNEA ‘A‘, DO CÓDIGO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. ARTIGO 387, PARÁGRAFO 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LAPSO TEMPORAL QUE NÃO ALTERA O REGIME PRISIONAL ESTABELECIDO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DEFENSIVO. DECISÃO MODIFICADA” (fl. 26, e-doc. 14).



    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Em seguida, a defesa interpôs o Agravo em Recurso Especial n. 2.366.662, não conhecido pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura em 19.6.2023.



    Essa decisão foi confirmada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental da defesa em 7.11.2023. Esse acórdão transitou em julgado em 27.11.2023, tornando definitiva a condenação do recorrente. 



    5. Em 4.3.2024, a defesa impetrou no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 894.994, apontando como ato coator o acórdão confirmatório da condenação proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Em 3.7.2024, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, não conheceu dessa impetração.



    A defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. JUSTA CAUSA E FUNDADA SUSPEITA PARA A ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. 



    1. Como mencionado, a condenação transitou em julgado em 27/11/2023, e o presente writ foi impetrado posteriormente, em 4/3/2024, portanto, após o trânsito em julgado, de maneira que esta impetração é substitutiva de pedido revisional e, portanto, incabível. 



    2. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 45).



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa alega que 



    “a denúncia narrou que policiais teriam avistado o requerente na saída do mercado, momento em que seguiram o veículo até que ele chegasse em sua residência, momento em que o abordaram. 



    Apontam que o requerente percebeu que não tinha outra alternativa e franqueou acesso a sua residência, momento em que foi encontrado material entorpecente e outros objetos. 



    Contudo, os fatos narrados na denúncia vão de encontro ao depoimento prestado pelo dono do mercado onde o requerente foi preso, e, após, conduzido por 2Km até a residência” (fl. 2, e-doc. 53).



    Sustenta que “a prova penal foi angariada de forma ilícita, devendo ser declaradamente reconhecida como nula, extraída dos autos, com a consequente absolvição do requerente, uma vez que inexistiu o consentimento do requerente para o acesso a residência” (fl. 2, e-doc. 53).



    Afirma ter sido “conduzido sem sua vontade até sua residência, momento em que, sem sua autorização, entraram na casa” (fl. 2, e-doc. 53).



    Acrescenta que “os depoimentos das testemunhas de acusação arroladas são extremamente contrários ao depoimento da testemunha arrolada pela defesa, narrando a dinâmica dos fatos de forma diversa, revelando que o acusado Marcelo teve sua prisão efetuada no mercado e posteriormente conduzido até sua suposta residência” (fl. 6, e-doc. 53).



    Argumenta que “desafia a lógica que o requerente tenha sido preso na saída de um minimercado, numa distância de 2 quilômetros e, de forma livre, consciente e voluntária, tivesse levado os policiais até a sua casa, bem como franqueado o acesso, sabendo que lá havia material criminoso. NÃO É CRÍVEL” (fl. 7, e-doc. 53).



    Enfatiza que este Supremo Tribunal Federal teria se manifestado“no (...) sentido de que a flagrância posterior, sem demonstração de justa causa, não legitima o ingresso dos agentes do Estado em domicílio sem autorização judicial e fora das hipóteses constitucionalmente previstas” (fl. 14, e-doc. 53).



    Este o pedido: 



    “Ante todo o exposto, requer a Vossa Excelência, que seja recebido o presente recurso, eis que tempestivo, para dar provimento e reconhecer a Nulidade pela Violação ao Domicílio, sem fundada suspeita, para excluir todo material apreendido e absolver o requerente de todas as acusações, na forma do art. 386, inc. VII do Código de Processo Penal, com a expedição de alvará de soltura” (fl. 16, e-doc. 53).



    7. Em contrarrazões, o Ministério Público do Rio de Janeiro postulou o desprovimento do recurso ordinário.



    8. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso, nestes termos:



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO PELO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO, HAJA VISTA SER INTEMPESTIVO. 



    1 - O acórdão foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico/STJ, em 5/9/2024, considerando-se publicado no dia 6/9/2024, e o prazo começou a fluir no primeiro dia útil seguinte à publicação, ou seja, 9/9/2024, findando em 13/9/2024. O presente recurso ordinário somente foi interposto no dia 20/9/2024. Intempestivo, portanto. 



    2 - Ainda que tempestivo fosse, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não demonstrada na espécie. 



    - Parecer pelo não conhecimento do recurso ordinário, haja vista a manifesta intempestividade” (fl. 1, e-doc. 78).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    10. O recurso é intempestivo. O acórdão recorrido foi publicado em 6.9.2024, sexta-feira (e-doc. 49). O recurso ordinário em habeas corpus foi protocolizado em 20.9.2024, quarta-feira (e-docs. 53-54), quando exaurido o prazo previsto no art. 310 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, pelo qual o “recurso ordinário para o Tribunal, das decisões denegatórias de habeas corpus, será interposto no prazo de cinco dias, nos próprios autos em que se houver proferido a decisão recorrida, com as razões do pedido de reforma”. Neste sentido, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO PELO OFENDIDO: PRESCINDIBILIDADE DE FORMALIDADE. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. (...) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RHC n. 213.357-ED-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.6.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 194.871-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECURSO INTEMPESTIVO. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO. ATO COATOR PARAMETRIZADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Manejado recurso ordinário em habeas corpus após o quinquídio legal, consideradas a data da intimação do Recorrente e a da insurgência recursal, resta evidenciada sua intempestividade (art. 310 do RISTF). (…) 



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (RHC n. 200.499-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.8.2021).



    11. Consta do sítio do Superior Tribunal de Justiça que a condenação do recorrente transitou em julgado em 27.11.2023, vários meses antes da impetração deste habeas corpus, em 4.3.2024.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO RETROATIVO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL: CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 695 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA NÃO APRECIADO NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 244.726-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.9.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 241.277-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.10.2024).



    12. O Superior Tribunal de Justiça não examinou o mérito do habeas corpus, limitando-se a decidir que a impetração era substitutiva de revisão criminal:



    “Não obstante as razões trazidas no agravo regimental, a decisão deve ser mantida. Como mencionado, a condenação transitou em julgado em 27/11/2023, e o presente writ foi impetrado posteriormente, em 4/3/2024, portanto, após o trânsito em julgado, de maneira que esta impetração é substitutiva de pedido revisional e, portanto, incabível. 



    Com efeito, nos termos do art. 105, I, e, da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça decidir, originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados. 



    Sobre a questão, cito os seguintes precedentes: AgRg no HC n. 853.777/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 29/2/2024; e AgRg no HC n. 847.051/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 5/10/2023. 



    Ademais, inexistente flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício e a consequente superação do óbice constatado” (fls. 2, e-doc. 46).Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Assim também, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    13. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assentou que o ingresso de policiais civis e militares na residência teria sido autorizado pelo recorrente:



    “Diante de todo o apanhado processual, impõe-se creditar que as provas se alinhavaram em verdadeira sintonia com a versão devidamente apresentada pelos policiais, estando claramente envolvente com a materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de entorpecente e do crime de associação para os fins de tráfico com relação aos acusados. 



    Não deixa dúvida, portanto, o depoimento tomado [pelo] Policial Civil Ricardo Asmar Lamin, que afirmou ter obtido informações a respeito dos acusados em envolvimento com montagem de laboratório na área de Penedo com o objetivo de atender ao mercado sul fluminense, amparado pela facção criminosa autointitulada como sendo do comando vermelho. 



    Em continuação, o referido agente estatal buscou auxílio da polícia reservada da Polícia Militar com o propósito de tentar localizar e identificar os autores do local relativo ao laboratório de drogas, ocasião em que localizaram o acusado Marcelo Rodrigues de Paula, que estaria circulando com um veículo Picasso na área do Formigueiro e então marcou com de encontrar a viatura utilizada descaracterizada da P2 e a seguindo a certa distância, viram os acusados no mercado fazendo compras e ao pararem numa casa foi feita a abordagem. 



    Em seguida, o Policial Civil descreveu que ingressaram no interior da casa, com aquiescência dos acusados, tendo encontrado na mesma um revólver, munições, explosivos, dinheiro, telefones celulares, drogas e materiais específicos para o manuseio, refino e confecção das substâncias ilícitas de natureza entorpecente. 



    Por fim, o Policial Civil mencionou o acusado Marcelo Rodrigues de Paula utilizava documentos falsos para diversos fins, como, por exemplo, o aluguel da casa etc. 



    O Policial Militar Rafael Fernandes Silva corroborou com harmonia de versão com a qual fora descrita pelo Policial Civil Ricardo Asmar Laimin. 



    Nesse contexto fático, verifica-se que o envolvimento de ambos os acusados vem apoiado na investigação policial e com o flagrante deles” (fl. 44-45, e-doc. 14, sic).



    Neste recurso ordinário o recorrente se pretende infirmar o quadro fático descrito e assentado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao argumento de que não teria dado autorização para o ingresso dos policiais civis e militares em sua residência.



    Para acolher essa alegação, contudo, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos da ação penal em que condenado o recorrente, incabível na via processual do habeas corpus. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    No mesmo sentido, em casos análogos:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Supressão de instância. Não exaurimento da jurisdição. 3. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. 4. A questão da nulidade da busca domiciliar por ausência de consentimento do morador exige apreciação probatória e não pode ser conhecida inauguralmente por esta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 243.883-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.9.2024).



    “(...) 2. Verificado que o ingresso dos policiais na casa do agravante se deu mediante autorização de pessoa que residia no local, conforme decidido pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. (...)” (HC n. 224.972-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL. 



    1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 



    2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 217.929-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Fatos e provas. Prisão preventiva. Reiteração criminosa. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Quanto à alegação do direito à inviolabilidade do domicílio, o Superior Tribunal de Justiça apontou que ‘[h]á nos autos a informação clara de que as diligências de busca e apreensão foram autorizadas pelo próprio paciente’. Sendo assim, não há situação de ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto. Ademais, para chegar a conclusão diversa acerca da autorização, ou não, do paciente, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federa é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    3. Eventual acolhimento das teses defensivas no sentido de que a droga se destinava a consumo pessoal e de que não há comprovação da prática do ‘comércio espúrio de entorpecentes’ demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. Nessa linha: HC 200.881-AgR, Rel. Min. Nunes Marques. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 213.373-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.5.2022).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido” (HC n. 210.511-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.4.2022).



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora